Tribunal: TJPA
Processo: 0000155-06.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000155-06.2014.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: RAIMUNDA LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PERCEPÇÃO POR QUINQUÊNIO ININTERRUPTO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LEI MUNICIPAL Nº
003/1999, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 018/2005. DIREITO A INCORPORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000155-06.2014.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES (OAB/PA 18.903)

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

APELADA: RAIMUNDA LIMA SILVA

ADVOGADA: ALINE JOSÉ SANTOS SANTOS (OAB/PA 19.343)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

O Município de Castanhal interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a incorporação da Gratificação pelo Exercício em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva nos vencimentos da autora, no percentual de 80% (oitenta por cento), ademais, condenar ao pagamento à autora da referida vantagem retroativamente a todo o período não percebido desde maio de 2011, inclusive reflexo sobre o terço constitucional de férias e 13º salários, corrigidos pelo IPCA-E, apurado em liquidação, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em brevíssima síntese, o recorrente relatou, segundo declinado na peça vestibular, que a autora, servidora municipal, cargo de professora desde 01/03/1978, designada para ocupar o cargo comissionado de Diretora Escolar entre janeiro/1995 e abril/2011, passou a perceber a vantagem denominada de Gratificação de Dedicação Exclusiva, em percentuais variáveis entre 35% e 80% e, a partir de 29/04/2011 deixou de recebê-la pelo fato de ter regressado à função de docência (professora).

Irresignado com a sentença o apelante aduziu a impossibilidade da incorporação da Gratificação por Função de Direção, percebida pela apelada, consoante disposto pela Lei Municipal nº 003/1999 (RJU). Destacou, segundo a mencionada legislação serem incorporáveis aos vencimentos apenas a Gratificação pelo Exercício em Regime de Tempo Integral e a Gratificação de Dedicação Exclusiva.

Assinalou que após o advento da Lei Municipal nº 026/2012 – PCCR dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino – a Gratificação por Função de Direção passou a ter previsão específica no art. 33, sendo devida aos ocupantes do cargo de magistério quando no exercício da função de Direção ou Vice Direção.

Destacou que, segundo a portaria de nomeação, carreada aos autos pela própria apelada, a vantagem que lhe fora concedida consistiu na Gratificação pelo exercício da função de Diretora Escolar e, assim, não passível de incorporação por ausência de previsão legal.

Sobre a determinação para pagamento do valor retroativo, após destacar que a vantagem em questão era condicionada ao exercício da função, o que ocorreu até o ano de 2011, asseverou não haver mais a possibilidade deste pagamento.

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de incorporação da gratificação percebida pela autora-apelada, bem como julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo.

A apelada apresentou contrarrazões essencialmente aduzindo que seu pleito encontra amparo na legislação municipal, desconsiderada pelo apelante, sendo protelatório o recurso interposto. Finalizou requerendo o desprovimento do apelo e fixação de multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da condenação em razão da litigância de má-fé.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça consignou ausência de interesse público primário.

Ao iniciar o exame destes autos determinei que fosse oficiado à Senhora Secretária de Administração do Município de Castanhal para que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, quais exatamente foram as gratificações concedidas à Senhora Raimunda Lima Silva, ora apelada, no
período de janeiro de 1995 a abril de 2011, ademais esclarecendo a que gratificação corresponde a rubrica
“2-Grat. Exclusiva (L”,
indicada na ficha financeira juntada nestes autos.

O Município de Castanhal informou que à apelada foram concedidas as gratificações pelo exercício de cargo técnico de nível médio (40%) e pelo exercício do cargo de Direção na Escola de Ensino Fundamental Madre Maria Viganó, com percentuais variáveis entre 65% e 80% por cento. Por fim, mencionou que a rubrica
“2-Grat. Exclusiva (L”
é referente a Gratificação de Dedicação Exclusiva (Lei nº 003/1999).

A apelada, por sua vez, aduziu que a manifestação do recorrente corroborou o seu direito à incorporação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De acordo com a respectiva ficha registral a apelada foi designada Portaria nº 504, de 04 de abril de 1995, para ocupar cargo comissionado de Diretora Adjunta da Escola Municipal Madre Maria Viganó, com efeitos retroativos a 1º de abril daquele ano (ID 7882046 – Pág. 4).

A administração concedeu à apelada, com base no art. 268 da Lei Municipal nº 003, de 04 de fevereiro de 1999, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento), vantagem essa atribuída aos servidores no exercício da direção de unidade escolar que, segundo o Anexo IX da lei em referência contavam com número de alunos entre 400 (quatrocentos) e 1.000 (mil) alunos consoante a Portaria nº 230, de 09 de abril de 1999 (ID 7882046 – Pág. 04).

Novamente concedida à apelada gratificação no importe de 65% (sessenta e cinco porcento) pelo exercício da função de direção em unidade escolar – Portaria nº 156, de 18 de fevereiro de 2002 (ID 7882046 – Pág. 04).

A mesma vantagem tornou a ser concedida à apelada como é possível observar pela indicação da Portaria nº 224, de 04 de fevereiro de 2004 na sua ficha funcional (ID 7882046 – Pág. 04).

Há, ainda, registro da concessão de gratificação, deste feita no patamar de 80% (oitenta porcento), igualmente pelo exercício da função de direção em unidade escolar – Portaria nº 242, de 13 de agosto de 2008 (ID 7882046 – Pág. 05).

Pois bem, o próprio dispositivo legal que previu a concessão da citada vantagem deixa clara sua vinculação ao exercício da função de confiança de direção das unidades escolares. Confira-se a redação do mesmo:

Lei Municipal nº 003/1999.

Art. 268 – As gratificações de funções de confiança,
atribuídas aos servidores
no exercício
da Direção de Unidades Escolares
, constam do Anexo.
(ID 7882129 – Pág. 1)

Destarte, tem razão o apelante ao afirmar que as gratificações vinculadas ao exercício da função de confiança de direção das unidades escolares não é passível de incorporação.

No entanto, há nos autos cópias de comprovantes de pagamentos (ID 7882047 - Pág. 06 a 11) neles constando a rubrica
“2-Grat. Exclusiva (L”

indicando o pagamento ininterrupto de uma outra vantagem por período superior a 05 anos (janeiro/2005 até abril/2011).

É importante observar que após ser instado por esta relatoria o próprio município apelante em 02 (duas) oportunidades - ID 14355490 Págs. 03 a 04 e ID 14979333 Págs. 01 a 02 - informou que a referida rubrica fazia alusão à Gratificação de Dedicação Exclusiva, também prevista pela Lei Municipal nº 003/1999. Confira-se a norma em questão:

Art. 153 - Conceder-se-á gratificação por:

I - Pela prestação de serviço extraordinário;

ll - Adicional por tempo de serviço;

lll - Produtividade;

IV – Regime integral e;

V – Dedicação exclusiva

(...)

Art. 161 - A gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, obedecerá escala variável, respeitados os seguintes percentuais:

I - Pelo tempo integral, a gratificação variará entre vinte por cento (20%) e setenta por cento (70%) do vencimento base atribuído ao cargo; e

II - Pela dedicação exclusiva a gratificação variará entre trinta e cinco por cento (35%) e cem por cento (100%) do vencimento-base atribuído ao cargo.

Art. 162 – A aplicação do regime de tempo integral e dedicação exclusiva será determinada em ato expresso do chefe do Poder Executivo/Legislativo.

Parágrafo Único – Os servidores municipais que perceberam as gratificações de trata esta subseção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, farão jus a integralização destes percentuais sobre seus vencimentos, no mesmo percentual auferido, inclusive nos proventos de aposentadoria
. (Incluído pela Lei Municipal nº 018/2005).

Restou comprovado, assim, tanto a percepção da gratificação de dedicação exclusiva pela apelada como também a previsão legal de sua incorporação.

Não pode o ente público agora alegar não haver direito a incorporação pretendida depois de permitir a percepção da gratificação de dedicação exclusiva por mais de 05 anos ininterruptamente como evidenciaram os comprovantes de pagamento retrocitados.

Eventual irregularidade na concessão da aludida vantagem – se é que houve considerando não ter o apelante feito qualquer prova concreta neste sentido – poderá dar ensejo a sua revogação pela administração, porém, atentando-se obrigatoriamente para geração de efeito favoráveis para a destinatária, situação em que será necessária previa instauração de processo administrativo assegurando o contraditório e ampla defesa à beneficiária. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a autotutela administrativa dos atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, sejam eles anuláveis ou nulos
.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito de a Administração reduzir os proventos da recorrida devido ao decurso de mais de 5 (cinco) anos, desde a concessão da aposentadoria, que ocorreu em 1983, até a constatação de inconsistência detectada pela Controladoria Geral da União em 06/01/2017
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.889.778/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Não merece, portanto, alteração a sentença que reconheceu à apelada o direito de incorporar a Gratificação de Dedicação Exclusiva no patamar de 80% (oitenta por cento) e o seu pagamento retroativo.

Por fim, a simples utilização de recurso previsto no ordenamento, ainda que rejeitadas as teses defensivas nele esgrimidas não permitem considerar o recorrente como litigante de má-fé, porquanto não caracterizado o propósito protelatório alegado pela apelada, o qual exige demonstração direta do dolo processual de obstrução do andamento do feito inexistente na espécie tanto que o município esmerou-se em esclarecer, quando solicitado, a natureza da vantagem objeto da incorporação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo municipal mantendo a sentença recorrida.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023